Tribunal: CARF
Processo: 13851.900239/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900239/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
TECNOMOTOR ELETRONICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios,
caso destes autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito e a consequente não homologação da
Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900239/2006-14
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.389 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900239/2006-14

que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório que não homologou compensações de débitos próprios com crédito de
decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 2372 - lucro real trimestral).
2.
O Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de que a recorrente não instruiu sua manifestação de
inconformidade com documentos contábeis e fiscais para provar o direito creditório vindicado.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário e aduz,
em síntese, preliminarmente, que as presunções são insuficientes para justificar a não
homologação da compensação realizada; cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, em
razão da não intimação da recorrente para prestar esclarecimentos. No mérito, defende que
cumpriu os requisitos necessários para a compensação, apresenta demonstrativo do crédito
pleiteado e anexa como documentação comprobatória recibo da DIPJ, Fichas 06 e 17 da DIPJ,
Darf de recolhimento da 1a quota da CSLL recolhido em 31/01/2002. Por fim, requer o
provimento do recurso voluntário para homologar a compensação declarada.
4.
No âmbito deste Carf a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, por meio da Resolução
no 1201-000-554, de 17/08/2018, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a unidade de origem analisasse os documentos/informações anexados ao recurso
voluntario e opinasse sobre a existência de direito creditório de CSLL.
5.
A autoridade fiscal realizou a diligência, lavrou relatório fiscal, deu ciência à
recorrente e devolveu os autos a este Carf.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com parcela de crédito (R$2.767,24) decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código 2372 - lucro real trimestral) referente ao período de
apuração 12/2001, data de arrecadação 31/01/2002, no valor original de R$4.361,91) (e-fls. 3 e
seg.).
9.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado integralmente para quitação de débitos do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.389 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900239/2006-14

contribuinte.
10.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
apresentou DCTF retificadora.
11.
A decisão recorrida pontuou que “a contribuinte deveria trazer provas, lastreadas
em lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo da
CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e
Razão, Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.”
12.
Com efeito, ante a ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Preliminares
13.
Aduz a recorrente, preliminarmente, que “São insuficientes para justificar a não
homologação da compensação realizada as presunções nas quais o ato do auditor fiscal se
fundamenta”, bem como que restou “configurado o abuso de poder pela falta de convicção,
presunções sobre apuração e recolhimentos dos tributos e atentado à idoneidade moral e
patrimonial da Recorrente, fato que poderá ser caracterizado como crime de prevaricação
previsto no Código Penal brasileiro”.
14.
Alega cerceamento do direito de defesa e ao contraditório em razão da não
intimação da recorrente para prestar esclarecimentos “antes da decisão pela não homologação
quando da emissão do Despacho Decisório, assim como na prolação da r. decisão recorrida”.
15.
Sem razão a recorrente.
16.
O Despacho Decisório ao analisar o crédito pleiteado verificou que o Darf
indicado como crédito havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
Dcomp. Não se trata de presunção, mas de fato. Tanto é verdade que o contribuinte alegou ter
apresentado DCTF retificadora. Logo não há falar-se em presunção, tampouco em abuso de
poder.
17.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa e ao contraditório por ausência de
intimação, também não assiste razão à recorrente. Explico.
18.
Na fase de auditoria a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade de
esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce para o
sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no processo
administrativo tributário. No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a
apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito
creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.389 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900239/2006-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
19.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
20.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos
comprobatórios, poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade.
21.
Ante os fundamentos acima, afasto as preliminares arguidas.
Mérito
22.
No mérito, a recorrente assenta que cumpriu os requisitos necessários para a
compensação, apresenta demonstrativo do crédito pleiteado lastreado nos seguintes documentos
probatórios: recibo da DIPJ, Fichas 06 e 17 da DIPJ, Darf de recolhimento da 1a quota da CSLL
recolhido em 31/01/2002.
23.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
24.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
25.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
26.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.389 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900239/2006-14

em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
27.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
28.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
29.
No caso em análise, converteu-se o julgamento em diligência para verificar a
higidez do direito creditório vindicado à luz dos documentos anexados pela recorrente no recurso
voluntário.
30.
A autoridade fiscal informa no relatório de diligência que “Não consta dos autos o
balancete analítico trimestral demonstrando os lançamentos contábeis que validariam as
informações da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da
planilha denominada “Da Comprovação Exaustiva da Origem dos Créditos”. Aponta ainda que
“Não há, portanto, como reconhecer a certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo interessado
através da DCOMP no 07210.51348.290803.1.3.04-0148”.
31.
A seguir, trechos do relatório de diligência (e-fls. 107):
Por meio da análise dos documentos apresentados, em conjunto com as informações
constantes nas Declarações de Compensação, nas DCTF, no sistema SIEF -
Fiscalização Eletrônica, e nas DIPJ, verificou-se que:
a) Não consta dos autos o balancete analítico trimestral demonstrando os
lançamentos contábeis que validariam as informações da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da planilha denominada “Da
Comprovação Exaustiva da Origem dos Créditos”;
b) Foram identificados e confirmados os seguintes pagamentos referentes as três quotas
da CSLL (fls. 104 a 106):
[...]
c) Não há, portanto, como reconhecer a certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo
interessado através da DCOMP no 07210.51348.290803.1.3.04-0148.
Proponho o encaminhamento dos autos para que o contribuinte seja intimado a se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, com posterior retorno deste processo à Delegacia
de Julgamento para prosseguimento. (Grifo nosso)
32.
Como se vê, mesmo após a decisão recorrida salientar que a recorrente deveria
anexar aos autos provas contábeis e fiscais, tais como “registros contábeis de conta no ativo da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.389 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900239/2006-14

CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e
Razão, Lalur, etc”, o contribuinte não se desincumbiu deste ônus. Nem mesmo quando intimado
do relatório de diligência.
33.
Isso posto, como dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
Com efeito, deve ser mantida a não homologação da Dcomp.
Conclusão
34.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

35.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital